Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO VERIFICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo os artigos 43, inciso I, e 45, §1o, todos do Código Penal, a prestação pecuniária, uma das modalidades das penas restritivas de direito, consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social. Assim, por se referir a modalidade de sanção alternativa à pena corporal, a reprimenda imposta deve ser suficiente para abarcar as finalidades de prevenção e reprovação do crime praticado (art. 59 do CP).
2. Não merece redução a prestação pecuniária quando demonstrado que a quantia foi fixada de modo coerente e fundamentado, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente, em observância à situação econômica (de forma global) do sentenciado e sem descurar do caráter sancionatório da reprimenda, sobretudo diante da ausência de indícios concretos de comprometimento da capacidade econômica ou de prejuízo do sustento do apenado.
3. Agravo conhecido e não provido.